Tribunal: TJDFT
Processo: 0716360-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716360-06.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO CENTRO CLINICO SUDOESTE APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da comprovação de ID. 76342570, defiro o adiamento do julgamento do presente feito. Inclua-se na próxima pauta presencial disponível. Brasília, 17 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital